Tribunal: TCU
Processo: 027.372/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9054/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.372/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adelia Cristina Sena da Silva (XXX.329.599-XX); Amarildo Pedroso (XXX.058.449-XX); Ana Luzia Mendes Barbosa (XXX.649.343-XX); Cesar Augusto Franca Abrahao (XXX.044.446-XX); Iara Regina Alves Rodrigues Guerra (XXX.289.614-XX); Maria do Socorro Assuncao Araujo (XXX.368.073-XX); Mauricio Montemezzo (XXX.113.609-XX); Paulla Thalyta dos Santos Ramos Fragoso (XXX.010.971-XX); Paulo Autran Leite Lima (XXX.084.995-XX); Sonia da Silva Barros (XXX.882.744-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.